Tribunal: TJMT
Processo: 1012013-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012013.36.2020.811.0000 – COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: RONILSON ALAN DE SOUZA VALE
AGRAVADO: BANCO BMG AS
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RONILSON ALAN DE SOUZA VALE, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da Medida cautelar de Exibição de Documentos no 1012394-18.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Argumenta o agravante que, aportou aos autos em duas oportunidades documentação necessária para comprovar sua hipossuficiência financeira, tanto em razão de seu endividamento com empréstimos consignados, bem como pelas despesas mensais do Agravante, que detidamente fora comprovada mediante documentação válida para fins de comprovar o alegado.
Aduz que, o valor os vencimentos bruto correspondem à importância de R$ 13.744,89 (treze mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove reais), acrescido das despesas mensais adicionais já colacionadas (plano de saúde, financiamentos, aluguéis, escola, etc), resta somente a importância líquida de R$ 2.288,03 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais e três centavos); capaz, assim, de demonstrar sua hipossuficiência para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Requer seja deferida a medida liminar, no sentido de se conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita, eis que presentes os pressupostos para sua concessão, uma vez demonstrado o binômio periculum in mora e o fumus boni iuris; no mérito, seja a presente decisão reformada, para fins de se tornar definitivo os benefícios da assistência judiciária gratuita, salvo se houver alteração fática no sentido de demonstrar sua capacidade econômica de arcar com custas e despesas processuais.
É a síntese. Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.
Isso porque, filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Destarte, ao compulsar dos autos, não identifico qualquer elemento mínimo probatório, que demonstre que o agravante esteja, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora em substituição legal